Tribunal: STJ
Processo: 0452875-69.2014.8.09.0128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859472 - GO (2025/0052418-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S F DA S F
ADVOGADO
: MAXIMIANO SOUZA ARAÚJO NETO - DF014584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO REFORMADO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE QUADRO
FÁTICO DELINEADO NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
ATOS
INTRINSECAMENTE
LIBIDINOSOS.
DOLO
ESPECÍFICO
EVIDENCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
1. A revaloração jurídica de fatos incontroversos, devidamente delineados no
acórdão recorrido, não se confunde com o reexame de provas, afastando a
incidência do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A prática de atos como alisar pernas, nádegas, seios e vagina de crianças,
por um professor, no contexto fático descrito pelo Tribunal de origem,
exterioriza, por si só, o elemento subjetivo especial do tipo penal de atentado
violento ao pudor, qual seja, a satisfação da própria lascívia, sendo
equivocada a conclusão pela ausência de dolo.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial
relevância probatória, mormente quando os atos são praticados na
clandestinidade.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51491918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 21:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: ee087948-9c15-46ce-bdd7-1127229839b7

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51491918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 21:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: ee087948-9c15-46ce-bdd7-1127229839b7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859472 - GO (2025/0052418-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S F DA S F
ADVOGADO
: MAXIMIANO SOUZA ARAÚJO NETO - DF014584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO REFORMADO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE QUADRO
FÁTICO DELINEADO NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7
/STJ. ATOS INTRINSECAMENTE LIBIDINOSOS. DOLO ESPECÍFICO
EVIDENCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
1. A revaloração jurídica de fatos incontroversos, devidamente delineados
no acórdão recorrido, não se confunde com o reexame de provas,
afastando a incidência do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A prática de atos como alisar pernas, nádegas, seios e vagina de
crianças, por um professor, no contexto fático descrito pelo Tribunal de
origem, exterioriza, por si só, o elemento subjetivo especial do tipo penal de
atentado violento ao pudor, qual seja, a satisfação da própria lascívia,
sendo equivocada a conclusão pela ausência de dolo.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume
especial relevância probatória, mormente quando os atos são praticados na
clandestinidade.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S F DA S F contra a decisão
por mim proferida, por meio da qual conheci do agravo para dar provimento ao recurso
especial do Ministério Público do Estado de Goiás, a fim de cassar o acórdão
absolutório e restabelecer a sentença condenatória (fls. 851/853).
Sustenta o agravante, em suma, que a decisão monocrática merece
reforma, pois teria incorrido em indevida superação da Súmula 7/STJ ao reexaminar o
conjunto probatório para reformar a absolvição. Alega que a condenação se baseou
Documento eletrônico VDA50478691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:10
Código de Controle do Documento: 33f252f1-c9c9-49ec-b46c-8219018138fb

em palavra isolada e contraditória da vítima, em afronta ao princípio in dubio pro reo.
Aduz, ainda, violação de preceitos constitucionais, prequestionando a matéria para fins
de eventual recurso extraordinário (fls. 858/863).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso
pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seus fundamentos, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O cerne da controvérsia, conforme delimitado na decisão agravada, consiste
em definir se a conduta praticada pelo réu, cujos fatos foram estabelecidos como
incontroversos pelo Tribunal de origem, configura o crime de atentado violento ao
pudor ou se, ao contrário, a absolvição por ausência de dolo específico deve ser
mantida.
A matéria foi assim abordada na decisão ora agravada (fls. 852/853 — grifo
nosso):
[...]
A pretensão recursal não demanda o reexame de fatos e provas, mas, sim, a
revaloração jurídica do quadro fático já estabelecido no acórdão recorrido, o que
afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
[...]
Com efeito,
,
o Tribunal a quo
apesar de ter como provados os toques
, concluiu pela absolvição
lascivos e o
do agravado
modus operandi
por entender
. Tal conclusão,
não demonstrado o dolo específico de satisfação da lascívia
contudo, representa valoração jurídica equivocada dos fatos.
As condutas de um professor que coloca alunas crianças em seu colo para
alisar-lhes as pernas, as nádegas, os seios e a vagina são atos intrinsecamente
libidinosos, que exteriorizam, por si sós, o elemento subjetivo especial do tipo, qual
seja, a finalidade de satisfazer a própria lascívia. Exigir das vítimas, à época
crianças, uma declaração expressa sobre a percepção da intenção do agressor é
ônus que não lhes cabe e que destoa da lógica de apuração de crimes dessa
natureza.
[...]
Dessa forma, ao considerar os fatos narrados como insuficientes para a
demonstração do dolo, o acórdão recorrido conferiu-lhes qualificação jurídica
dissonante da jurisprudência desta Corte e negou vigência dos arts. 214 e 224 do
Código Penal (redação anterior). Impõe-se, portanto, a reforma do julgado para
restabelecer a condenação firmada na sentença de primeiro grau.
[...]
Documento eletrônico VDA50478691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:10
Código de Controle do Documento: 33f252f1-c9c9-49ec-b46c-8219018138fb

Como se vê, a decisão agravada não procedeu ao reexame do material
probatório, mas partiu da moldura fática delineada pelo próprio Tribunal de Justiça de
Goiás (fl. 770) para conferir-lhe a correta qualificação jurídica. O acórdão absolutório
, mas
.
reconheceu a ocorrência dos toques
afastou o dolo A decisão monocrática, por
sua vez, apenas concluiu que tais toques, por sua natureza, são inerentemente
. Trata-se, pois, de clássico caso de
lascivos, configurando o elemento subjetivo do tipo
revaloração da prova, o que é plenamente admitido na via do recurso especial.
Quanto à alegada insuficiência da palavra da vítima e à violação ao princípio
, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
in dubio pro reo
sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância. No caso, os fatos
descritos – toques em partes íntimas – são inequívocos em seu caráter libidinoso, não
havendo falar em dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio invocado pela
defesa.
Ademais, a decisão agravada considerou o quadro fático definido pelo
Tribunal de origem, cuja moldura não pode ser redesenhada nesta instância, sob o
argumento de fragilidade probatória, ancorada apenas na palavra das vítimas, por
força do óbice da Súmula 7/STJ.
Por fim, no que tange à alegada ofensa a dispositivos constitucionais,
cumpre registrar que o recurso especial não é a via adequada para a análise de tais
questões, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III,
da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra qualquer violação, uma vez que a
decisão foi proferida em estrita observância à legislação federal e à jurisprudência
consolidada desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50478691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:10
Código de Controle do Documento: 33f252f1-c9c9-49ec-b46c-8219018138fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.859.472 / GO
Número Registro: 2025/0052418-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04528756920148090128 45287569 4528756920148090128
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: S F DA S F
ADVOGADO : MAXIMIANO SOUZA ARAÚJO NETO - DF014584
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : S F DA S F
ADVOGADO : MAXIMIANO SOUZA ARAÚJO NETO - DF014584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51447510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: d5dd0508-71ef-4455-b078-035319dbd91f

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: d5dd0508-71ef-4455-b078-035319dbd91f